Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700480-45.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: THIAGO FERREIRA DO AMARAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO À IMAGEM. PUBLICAÇÃO EQUIVOCADA DE FOTOGRAFIA EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO INDEVIDA. GRAVE FALHA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso interposto pela ré METROPOLES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrentes da divulgação da imagem do autor relacionada indevidamente a caso criminal. 2. Rejeitada a preliminar de falta de interesse processual suscitada em recurso. Não há falar na ausência de interesse jurídico à propositura da presente ação pelo fato de a imagem do recorrido ter sido retirada do portal de notícias no mesmo dia em que publicada. 3. Inaplicável o disposto no art. 5o da Lei n. 13.188/2015, uma vez que esta Lei visa a regulamentar o direito de resposta ou de retificação e disciplinar a ação de rito especial para tanto, não limitando o pedido reparatório de danos morais, o qual inclusive tem assento constitucional (art. 5o, V, da CF/88). Aliás, da leitura do referido diploma legal, vê-se que a Lei, de forma expressa, prevê que o exercício do direito de resposta, assim como a retratação ou retificação espontânea, não prejudica o pedido de indenização por danos morais (art. 2o, § 3o e art. 12 da Lei n. 13.188/2015). 4. No que tange ao mérito, verifica-se que a recorrente veiculou, indevidamente, em seu portal de notícias, a foto do recorrido associado a reportagem jornalística que noticiava operação policial, como se ele fosse investigado. 5. Ainda que a matéria jornalística tenha tido cunho eminentemente informativo e sem intenção difamatória, trata-se grave falha praticada por jornal de amplo alcance, que se descurou do seu dever de apurar devidamente os fatos e divulgar em seu portal de notícias apenas a verdade. 6. A exposição da imagem de pessoa não relacionada com a investigação criminal noticiada, ainda que retificada no mesmo dia da publicação, caracteriza conduta capaz de macular os direitos da personalidade daquele indevidamente exposto e de ensejar o dano moral indenizável. 7. Como bem consignado em sentença, “é dever da empresa jornalística, notadamente diante da sua abrangência no Distrito Federal e no Brasil, apurar com profundidade os dados coletados antes de difundi-los para a sociedade, não podendo sem qualquer cautela atribuir fotografia de pessoa diversa a um caso criminal, ocasionando experiência traumática não apenas ao autor, mas a seus amigos e familiares.”. 8. Não se está aqui a limitar a liberdade de informação do jornal, mas, sim, a exigir maior cautela na divulgação de imagens nas reportagens, inclusive às publicadas com intuito ilustrativo. 9. A liberdade de informação jornalística (ou liberdade de imprensa), assim como os demais direitos fundamentais, não se reveste de caráter absoluto e deve conviver com outros direitos de igual densidade e relevância constitucional. 10. Nesse contexto, o STF, ao julgar a Lei de Imprensa, na ADPF 130, afastou qualquer censura prévia (de modo que a liberdade informativa tem prevalência temporal), mas, permitiu a posterior responsabilização civil em caso de eventual ofensa aos direitos da personalidade de terceiros, o que se vê na espécie. 11. Não prosperam os argumentos de que o abalo à imagem do recorrido teria sido desfeito pela retificação da matéria jornalística com a exclusão da fotografia ou pelo fato de ter sido trazida a versão do ofendido, após a divulgação errônea (versão “do outro lado”), uma vez que o dano já havia se operado com a matéria inicialmente veiculada. 12. Ademais, não merece guarida a tese de que não teria havido culpa porque a recorrente não sabia que o recorrido teria se afastado da dupla sertaneja investigada e objeto da notícia por ela divulgada. 13. O compromisso ético com a informação verossímil e a preservação dos direitos da personalidade, dentre eles o direito à imagem, conformam e limitam o exercício do direito de liberdade de informação jornalística (REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013). 14. Assim, é dever do portal de notícias apurar precisamente os fatos que noticia, a fim de propagar informação verídica, sendo que a exposição indevida de imagem não se coaduna com esse dever. 15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da parte recorrida, conforme arbitrado em sentença. 16. No que tange ao índice dos juros de mora fixados, todavia, merece reforma a sentença. 17. Segundo o c. STJ, “A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial.” (REsp n. 1.658.079/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018). 18. Assim, os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC e incidem desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária. 19. Nesse sentido, colhe-se, ainda, dentre outros, o REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020. 20. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 21. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, a ré, Metrópoles, opôs embargos declaratórios em que aduz que o acórdão seria contraditório ao reconhecer que a matéria veiculada seria de cunho eminentemente informativo e sem intenção difamatória, mas, condenar a ré a indenizar danos morais. 3. Não lhe assiste razão. 4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. 5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis: “[...] 4. No que tange ao mérito, verifica-se que a recorrente veiculou, indevidamente, em seu portal de notícias, a foto do recorrido associado a reportagem jornalística que noticiava operação policial, como se ele fosse investigado. 5. Ainda que a matéria jornalística tenha tido cunho eminentemente informativo e sem intenção difamatória, trata-se grave falha praticada por jornal de amplo alcance, que se descurou do seu dever de apurar devidamente os fatos e divulgar em seu portal de notícias apenas a verdade. 6. A exposição da imagem de pessoa não relacionada com a investigação criminal noticiada, ainda que retificada no mesmo dia da publicação, caracteriza conduta capaz de macular os direitos da personalidade daquele indevidamente exposto e de ensejar o dano moral indenizável. [...] 8. Não se está aqui a limitar a liberdade de informação do jornal, mas, sim, a exigir maior cautela na divulgação de imagens nas reportagens, inclusive às publicadas com intuito ilustrativo. [...] 10. Nesse contexto, o STF, ao julgar a Lei de Imprensa, na ADPF 130, afastou qualquer censura prévia (de modo que a liberdade informativa tem prevalência temporal), mas, permitiu a posterior responsabilização civil em caso de eventual ofensa aos direitos da personalidade de terceiros, o que se vê na espécie. 11. Não prosperam os argumentos de que o abalo à imagem do recorrido teria sido desfeito pela retificação da matéria jornalística com a exclusão da fotografia ou pelo fato de ter sido trazida a versão do ofendido, após a divulgação errônea (versão “do outro lado”), uma vez que o dano já havia se operado com a matéria inicialmente veiculada. 12. Ademais, não merece guarida a tese de que não teria havido culpa porque a recorrente não sabia que o recorrido teria se afastado da dupla sertaneja investigada e objeto da notícia por ela divulgada. 13. O compromisso ético com a informação verossímil e a preservação dos direitos da personalidade, dentre eles o direito à imagem, conformam e limitam o exercício do direito de liberdade de informação jornalística (REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013). 14. Assim, é dever do portal de notícias apurar precisamente os fatos que noticia, a fim de propagar informação verídica, sendo que a exposição indevida de imagem não se coaduna com esse dever. 15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da parte recorrida, conforme arbitrado em sentença. [...]”. (grifou-se) 6. Vê-se, portanto, que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema. 7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado. 9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta violação ao artigo 5°, inciso IX e artigo 220 da Constituição Federal ao argumento de que não houve conduta abusiva por parte do portal de notícia e que o equívoco na publicação da foto do recorrido foi rapidamente esclarecido. Alega que, por não existir intenção difamatória, não há dever indenizatório e que a reportagem publicada se insere no contexto da liberdade de imprensa e do direito à informação. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 42676309. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 739.382/RG (Tema 657), em que se discutia a responsabilização civil por danos morais em conflito com o livre direito de crítica e a liberdade de expressão, assentou que não possuem repercussão geral as controvérsias que dizem respeito à configuração ou não da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento das circunstâncias fáticas. Confira-se: "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido." Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal